Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). PERSONAL CARE. ROL DA ANS, TEOR DO CONTRATO E LEI DE REGÊNCIA DOS PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. COBERTURA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO CONTRATO.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.
3. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na inicial como pedido e causa de pedir qualifica-se como citra petita, rendendo ensejo à decretação de nulidade, com a consequente cassação.
4. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
5. A Agência Nacional de Saúde ao revisar o “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”, por meio da Resolução Normativa no 428, de 07 de novembro de 2017 – anexo II, listou os procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, dentre os quais não há previsão de cobertura de tratamento personal care, multidisciplinar, contínuo e sucessivo, em um mesmo estabelecimento de saúde.
6. Embora o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde seja exemplificativo, nada há na Lei de regência ou na RN no 428/17 ANS, atualmente vigente, no sentido de obrigar as operadoras de saúdes a oferecerem personal care, tratamento global, contínuo e sucessivo, em um mesmo estabelecimento de saúde, especificidade de modelo de atendimento que, outrossim, não restou pactuada no contrato celebrado.
7. Não demonstrado que a rede credenciada ao plano de saúde não oferece o tratamento prescrito, por intermédio dos profissionais habilitados nas diferentes áreas, não há como compelir a operadora a arcar com os custos de determinada clínica, com tal modelo de atuação específico.
8. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Verificada a ausência de obrigatoriedade da operadora de saúde quanto à prestação dos serviços vindicados, incabível a compensação por danos morais
9. Apelação conhecida, suscitada de ofício a preliminar de nulidade por vício de julgamento citra petita, para cassar a r. sentença e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.